Tribunal: TJPA
Processo: 0823056-91.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0823056-91.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-BASE. DESCONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA. DETRAÇÃO PENAL DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. CRIME COMETIDO ANTES DA LEI Nº 11.464/2007. FRAÇÃO DE 1/6 APLICÁVEL. TEMPO DETRAÍDO SUPERIOR AO REQUISITO OBJETIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

I.

Caso em exame

1.

MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO interpôs recurso de agravo em

execução visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA. A decisão indeferiu o pedido de progressão de regime, argumentando que a concessão de liberdade provisória em 2009 interrompeu a execução e que a data da última prisão (28/03/2025) deveria ser o novo marco inicial (data-base). O agravante cumpre pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), ocorrido em 2004. O sentenciado permaneceu segregado cautelarmente por 04 anos e 07 meses (de 09/10/2004 a 26/05/2009).

II. Questões em discussão

2. A escorreita fixação da data-base para a contagem de benefícios na execução penal nos casos de descontinuidade da prisão (rompimento da custódia por liberdade provisória seguida de nova prisão para cumprimento definitivo).

3. A incidência do instituto da detração penal (art. 42 do Código Penal) sobre o cômputo do tempo de prisão provisória e sua força para suplantar o requisito objetivo da progressão de regime no exato momento do reingresso do sentenciado ao sistema prisional.

III. Razões de decidir

4.
Da Data-Base:
Em consonância com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ocorrendo quebra de continuidade no cumprimento da pena — como a soltura do réu no curso do processo —, a data-base para obtenção de futuros benefícios executórios passa a ser a data da última prisão ininterrupta (no caso, 28/03/2025). Essa regra afasta o risco de se computar o período em que o apenado esteve livre como pena cumprida.

5. Da Detração Penal e da Fração de 1/6:
O crime foi perpetrado no ano de 2004, sendo imperativa a aplicação da redação original do art. 112 da LEP (fração de 1/6), por se tratar de lei penal no tempo mais benéfica, anterior à Lei nº 11.464/2007. O
quantum
de 1/6 sobre a pena total equivale a pouco mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses. Como o reeducando permaneceu provisoriamente acautelado por 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses, o requisito temporal exigido em lei encontra-se amplamente superado.

6. Do Princípio da Homogeneidade e Excesso de Execução:
A regra processual do reinício da data-base não suprime o direito material e indisponível à detração penal. Submeter o sentenciado a cumprir o saldo remanescente partindo do zero, em regime fechado, desconsiderando o expressivo tempo de pena já suportado provisoriamente, configura rematado excesso de execução, violando os Princípios da Homogeneidade, da Individualização da Pena e da Razoabilidade. O tempo cautelar detraído implementa de imediato o lapso para o regime menos severo.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e provido, reformando-se in totum a decisão agravada para determinar a imediata progressão de regime do apenado ao semiaberto.

Tese de julgamento:
A fixação da data-base na data da última prisão, imposta em decorrência da descontinuidade da execução penal, não impede a imediata aplicação da detração penal. O período de prisão provisória já suportado deve ser contabilizado para a satisfação premente do requisito objetivo da progressão de regime, obstando-se a permanência do apenado em regime prisional mais gravoso do que aquele autorizado pelo tempo total de pena efetivamente cumprida.

Dispositivo relevante citado
: art. 42 do Código Penal;
art. 112 da LEP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021; Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal; STF - RHC: 142463 MG - MINAS GERAIS 0073791-20.2017 .1.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 03-10-2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba e determinar a imediata progressão de MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO ao regime semiaberto, mediante o cômputo do período de prisão provisória a título de detração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0823056-91.2025.8.14.0000

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO

AGRAVADA: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO, por meio de advogado constituído, interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal visando reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Itaituba/PA, que indeferiu o pedido de retificação da data-base e a consequente progressão de regime. O agravante cumpre pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Consta dos autos da execução que o apenado permaneceu segregado cautelarmente de 09/10/2004 a 26/05/2009, totalizando aproximadamente 04 anos e 07 meses, momento em que obteve liberdade provisória. Após a sentença condenatória prolatada pelo Tribunal do Júri em 18.09.2024, que determinou a execução imediata da pena, o reeducando retornou ao cárcere em 28/03/2025.

A ação penal de origem instaurou-se após o homicídio de Edson Brasilino Bezerra, ocorrido em 26 de janeiro de 2004, no município de Novo Progresso/PA. Segundo a denúncia e os relatos colhidos, o crime foi executado mediante promessa de pagamento e dissimulação, tendo o agravante prestado auxílio material ao executor dos disparos ao pilotar a motocicleta utilizada para a fuga após o delito.

Após o reingresso no cárcere e formulação de pedido pela Defesa, o magistrado
a quo
prolatou a decisão agravada em 22.08.2025, indeferindo a progressão de regime e a alteração do atestado de pena. O juízo fundamentou a negativa na pacífica jurisprudência de que a concessão de liberdade provisória interrompeu a execução contínua, devendo a data-base para benefícios ser fixada na data da última prisão (28.03.2025), motivo pelo qual o requisito objetivo não estaria implementado.

A defesa, inconformada, apresentou as razões de agravo, sustentando, em síntese, a seguinte tese:

Detração penal e Princípio da Homogeneidade:
Alega que o cômputo do tempo em que o agravante esteve preso provisoriamente (04 anos e 07 meses) deve ser abatido do requisito objetivo. Sustenta que, por o crime ter ocorrido no ano de 2004, antes da vigência da Lei nº 11.464/2007, a fração exigida é de 1/6 da pena, exigência esta já amplamente superada pelo período cautelar suportado. Argumenta que a manutenção no regime fechado ignora o tempo de pena cumprido e configura evidente excesso de execução.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do apelo, corroborando a tese defensiva de que desconsiderar o período de segregação cautelar para fins de progressão acarreta violação ao princípio da homogeneidade.

Nesta Instância Superior, em 24.11.2025, a 11ª Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso, entendendo escorreita a decisão do juízo baseada na fixação da data-base a partir da última prisão ininterrupta.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Agravo em Execução Penal.

A controvérsia devolvida à apreciação cinge-se a um aparente choque entre dois institutos da execução penal: a fixação da
data-base
após período de descontinuidade da prisão e o direito inalienável à
detração penal
do tempo de prisão provisória.

O agravante foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), delito este perpetrado no ano de 2004. Durante a marcha processual, o apenado permaneceu segregado cautelarmente de
09/10/2004 a 26/05/2009
(aproximadamente 04 anos e 07 meses), momento em que obteve liberdade provisória. Com o trânsito em julgado e a expedição de mandado prisional, o reeducando retornou ao cárcere em
28/03/2025
.

O Juízo da Execução, acompanhado pelo parecer da Douta Procuradoria de Justiça, indeferiu o pedido de progressão de regime formulado pela Defesa, sob o argumento de que a liberdade provisória interrompeu a execução e, assim, a data da última prisão (28/03/2025) deveria configurar o novo marco inicial (data-base) para contagem de benefícios. Por via de consequência, concluiu que o apenado não teria implementado o requisito objetivo.

Com a máxima vênia ao Juízo
a quo
e à Procuradoria de Justiça,
a decisão merece integral reforma
.

1.
Da tese da Data-Base e suas hipóteses de aplicação:

É imperioso esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou, de fato, o entendimento de que a descontinuidade no cumprimento da pena — seja por evasão, superveniência de nova condenação, cometimento de falta grave ou, como no caso, concessão de liberdade provisória seguida de recaptura — impõe a fixação da data-base na data da
última prisão
.

Essa tese é válida e tem uma finalidade muito clara:
evitar que o tempo em que o apenado esteve solto (ou foragido) seja computado ficticiamente como pena cumprida
. A regra da alteração da data-base visa organizar a execução penal a partir do reingresso do apenado no sistema, servindo como marco zero para
futuros
lapsos temporais.

Contudo,
essa regra procedimental não pode, sob nenhuma hipótese, aniquilar o direito material à detração penal (art. 42 do Código Penal)
. O Juízo da Execução acertou na premissa teórica de que a data-base reiniciou em 2025, mas errou drasticamente na conclusão matemática e jurídica ao desconsiderar o patrimônio temporal já resgatado pelo sentenciado.

2. Do cômputo da Detração Penal e do preenchimento do Requisito Objetivo:

Como brilhantemente delineado pelo Ministério Público de primeiro grau e pela Defesa Técnica, o fato criminoso ocorreu no ano de 2004. Portanto, muito antes da entrada em vigor da Lei nº 11.464/2007. Em estrita obediência ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
lex gravior
), o requisito objetivo aplicável ao caso para fins de progressão de regime é o cumprimento de
1/6 (um sexto) da pena
.

A matemática do caso é irrefutável e desnuda o constrangimento ilegal suportado pelo agravante:

Pena Total:
13 anos e 09 meses.

Fração Exigida (1/6):
02 anos, 03 meses e 15 dias.

Tempo de Prisão Cautelar Cumprido:
04 anos e 07 meses.

Ora, o apenado possui um saldo de pena cumprida (mais de 4 anos e meio) que representa o
dobro
do tempo exigido por lei (pouco mais de 2 anos e 3 meses) para a progressão ao regime semiaberto.

Ainda que a data-base seja fixada no dia do seu reingresso no sistema (28/03/2025), o tempo detraído da primeira prisão deve ser imediatamente abatido do
quantum
total da pena. Fazer com que o agravante inicie o cumprimento do saldo remanescente em regime fechado, ignorando os mais de 4 anos em que esteve enclausurado, consubstancia ofensa direta ao
Princípio da Homogeneidade
, da Proporcionalidade e da Individualização da Pena.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui entendimento consolidado que sepulta de vez a controvérsia, estabelecendo que o tempo de prisão provisória, quando não utilizado para abrandar o regime inicial na sentença, deve ser considerado como pena cumprida para a imediata satisfação do requisito objetivo da progressão. Vejamos a jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA COMPUTADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CONSIDERAÇÃO NO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO SOBRE O TOTAL DA PENA, SEM ABATIMENTO ANTERIOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esta Corte, em hipótese de unificação do art. 111 da LEP, delimitou a tese jurídica, em recurso especial repetitivo, de que a fixação da data-base para benefícios executórios é pautada pelo princípio da legalidade. Por isso, para cálculos de progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a prisão do apenado ou desde a prática de novo crime ou falta grave, configura excesso de execução (ProAfR no REsp 1753509/PR, 3ª S.,DJe 11/3/2019) . 2. O raciocínio é em tudo aplicável à condenação relacionada a um único processo. Se o Juízo das Execuções (66, III, c, da LEP) considera o período de prisão ante tempus como pena efetivamente cumprida, não pode deixar de adotar seu termo inicial para individualizar a progressão de regime. Por ficção jurídica, entende-se que o reeducando iniciou o resgate da sanção antes mesmo de ser julgado e, portanto, é esse o marco temporal para o benefício, que somente poderá ser interrompido se houver previsão legal para tanto.
A fração do art. 112 da LEP, por sua vez, incidirá sobre o total da reprimenda aplicada ao réu, sob pena de detração penal em dobro, o que não é albergado pelo art. 42 do CP. 3. O lapso de liberdade provisória, em nenhuma hipótese, será creditado como sanção privativa de liberdade efetivamente cumprida, pois não há permissivo legal para tanto. 4. Recurso especial conhecido e provido, para determinar a correção da guia penal. (STJ - REsp: 1933472 MS 2021/0114423-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021).

Ademais, como bem recorda a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, consubstanciada na
Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal
,
"admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória"
.

Vejamos agora uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. MARCO TEMPORAL PARA OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS. EXECUÇÃO POR CONDENAÇÃO EM ÚNICO CRIME. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O CASO PRESENTE E AS HIPÓTESES NAS QUAIS SE CONSIDERA A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA CONDENAÇÃO COMO DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS. DISTINÇÃO. CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA COMO TERMO INICIAL, DESDE QUE INEXISTA O COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. EXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. A custódia cautelar necessariamente deve ser computada para fins de obtenção de progressão de regime e demais benefícios da execução, desde que não ocorra condenação posterior apta a configurar falta grave, não se limitando, de toda sorte, o período de prisão provisória à detração. 2. A Súmula nº 716 do STF prevê a possibilidade de se computar o tempo da custódia provisória para fins de progressão de regime, in verbis: “Admite-se a progressão de regime de cumprimento de pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”.
3. Destarte, partindo-se da premissa de que, diante da execução de uma única condenação, o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se tenha notícia do cometimento de falta grave pelo reeducando, servindo a sentença condenatória como parâmetro acerca do quantum de pena que deverá ter sido cumprido e não como marco interruptivo para obtenção de benefícios relacionados à progressão de regime. (...) (STF - RHC: 142463 MG - MINAS GERAIS 0073791-20.2017 .1.00.0000, Relator.: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/09/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-225 03-10-2017)

3. Conclusão:

A tese de fixação da data-base na última prisão serve para impedir o cômputo de período em liberdade como se pena fosse; jamais para apagar o sofrimento e o tempo efetivamente passado atrás das grades. A detração é direito líquido e certo. Se o tempo pretérito de custódia cautelar do agravante (1/3 da pena) suplanta com folga a fração legal exigida à época dos fatos (1/6), o seu reingresso no sistema prisional em 2025 já se dá com o direito cristalizado à execução em regime menos gravoso.

Nestas condições, a manutenção do apenado no regime fechado configura evidente excesso de execução.

Ante o exposto, em consonância com as argutas razões ministeriais de primeiro grau e os fundamentos da Defesa técnica,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao presente Agravo de Execução Penal
, para reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaituba e
determinar a imediata progressão de MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO ao regime semiaberto
, mediante o cômputo do período de prisão provisória a título de detração, ressalvada a hipótese de estar o apenado preso por outro motivo ou não preencher, atualmente, o requisito subjetivo (bom comportamento carcerário), cuja aferição deve ser ultimada pelo Juízo da Execução.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2026

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 26/03/2026